Tribunal: TJSP
Processo: 1003007-41.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c.c danos materiais e morais. Sentença de Improcedência. Empréstimo Consignado. Inconformismo da Autora pelo não reconhecimento do empréstimo. Não acolhimento. Perícia Grafotécnica. Descabimento. Restou comprovado documentalmente pelo Banco Réu nos Autos, que houve o Contrato de Empréstimo. Dano moral. Não caracterizado. Sentença mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c.c danos materiais e morais. Sentença de Improcedência. Empréstimo Consignado. Inconformismo da Autora pelo não reconhecimento do empréstimo. Não acolhimento. Perícia Grafotécnica. Descabimento. Restou comprovado documentalmente pelo Banco Réu nos Autos, que houve o Contrato de Empréstimo. Dano moral. Não caracterizado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, observando-se os benefícios da Justiça Gratuita.